Tribunal: CARF
Processo: 15889.000239/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000239/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.498 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RICARDO FRANCESCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000239/2008-74
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 304/340, interposto contra decisão da
DRJ no São Paulo I/SP de fls. 282/296, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 05/10, lavrado em 26/05/2008, relativo ao
ano-calendário de 2003, com ciência do RECORRENTE em 30/05/2008, conforme assinatura
no próprio auto de infração (fl. 05).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por:
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas
jurídicas; e (ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, no valor total de R$ 238.225,66, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura)
e multa de ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 11/13 e a
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 07/08, o presente lançamento decorreu de
fiscalização conjunta feita em face do ora RECORRENTE, do Sr. Eduardo Odilon Franceschi e
da empresa R&E Comércio e Transportes Ltda. Em 21/12/2007, foi encerrada parcialmente a
fiscalização através da lavratura de auto de infração processo n° 15889.000687/2007-97,
abrangendo somente o ano-calendário 2002 (sob minha relatoria e submetido à mesma sessão
de julgamento do presente caso), conforme cópia do TVF daquele caso (fls. 18/23).
Neste sentido, o trabalho relativo ao ano-calendário 2003 (objeto do presente
processo) seguiu os mesmos procedimentos adotados para o ano-calendário 2002, em que o
RECORRENTE foi intimado a apresentar os extratos bancários relativos às contas que deram
origem à movimentação no montante de R$ 1.063.137,46 em 2003 e comprovar a origem dos
recursos mediante documentação hábil e idônea.
De plano, a autoridade fiscal ressaltou que a conta bancária no 83147098 no
Santander, foi, de fato, escriturada pela empresa R&E Comércio e Transportes Ltda. e,
portanto, pertencia a esta empresa.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

O RECORRENTE apresentou os extratos de diversas contas bancárias (CEF,
Unibanco, Itaú, Bradesco, Banespa, Mercantil e Santander – fls. 24/123).
Desta forma, a autoridade lançadora efetuou a exclusão de diversos créditos
(baixa de poupança, estorno, etc.), conforme planilha de fls. 125/127. Posteriormente,
promoveu as conciliações entre as contas próprias e também contas da empresa R&E,
demonstrada na planilha de fl. 128 (“créditos bancários conciliados). Ato continuo, elaborou a
planilha contendo os créditos bancários a comprovar (fls. 129/130), a qual apresenta um
somatório total de R$ 464.815,22. Esta situação foi resumida na planilha de fl. 124.
Após intimado, o contribuinte apresentou os seguintes esclarecimentos/documentos:
 Esclarecimentos sobre a origem dos créditos bancários, fls. 132/146;
 Relatórios das operações realizadas com a empresa Oil Petro Brasileira
de Petróleo Ltda., fls. 147/161;
 Contratos de Representação Comercial com as empresas distribuidoras
de combustíveis, fls. 162/172; e
 Contrato de comodato de veículo, fls. 173/175.
Foi efetuada nova intimação solicitando ao contribuinte, dentre outras coisas,
esclarecer:
 se foram tributados na pessoa física ou jurídica os valores relativos a
“acerto de contas com Oil Petro” (relação à fl. 179) e;
 se foram decorrentes de operações da pessoa física ou da jurídica os
créditos em suas contas bancárias, ocorridas no ano-calendário de 2003,
conforme planilha "CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR"e em
cujos esclarecimentos anteriores foram informados como sendo
originários de “conta corrente R&E, prestação de contas Oil Petro, pro-
labore, etc.”, mas que não foram conciliados com os débitos da contas
contabilizadas na R&E, nem comprovados com documentação hábil e
idônea (relação individualizada às fls. 177/178).
Eis que o RECORRENTE apresentou resposta de fl. 181 nos seguintes termos:
(...)
2 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de tributação da pessoa física.
3 - Tributação Pessoa Física
Os valores citados neste item são de movimentação da pessoa física e não da jurídica
R&E.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Os valores relacionados com C/C R&E, foram destinados em dinheiro para a empresa
R&E Comércio e Transportes Ltda., de acordo com a disponibilidade existente no dia,
para o suprimento de caixa para serem lançados a crédito em seu conta corrente.
Através das informações recebidas pelo contribuinte, a fiscalização constatou o
que segue abaixo (fl. 12):
“Considerando que todos os rendimentos recebidos e tributados na DIRPF/2004, ano-
calendário de 2003, são de pessoas jurídicas, fls. 182 a 188 [e-fls. 184/190].
Considerando a afirmação do contribuinte de que os valores recebidos a título de
"Acerto de Contas Oil Petro" são de tributação da pessoa física (item 2 da resposta de
fls. 180 [e-fl. 181]) e que esses rendimentos não foram oferecidos à tributação na
DIRPF/2004;
Considerando a não comprovação da origem dos créditos bancários (item 3 da
resposta de fls. 180 [e-fl. 181]).
Apuramos as seguintes infrações:
1- Omissão de receita relativa à comissão, frete e acerto de contas com oil petro,
totalizando RS 1.256,77, conforme quadro acima.
2- Omissão de receita decorrente de créditos bancários não comprovados, a ser
tributado com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96, no montante de RS 372.718,03,
conforme abaixo demonstrado.”
Assim, considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar
a origem de diversos valores identificados pela fiscalização no total de R$ 464.815,22 (fls.
129/130), a autoridade lançadora entendeu como caracterizada a omissão de rendimentos por
depósitos bancários com origem não comprovada. Antes, contudo, excluiu do lançamento o
montante de R$ 21.320,00, justificados como recebidos dos postos a título de prestação de
contas com a Oil Petro, conforme planilhas de prestação de contas (cujas receitas de comissão,
frete e acerto de contas foram tributadas conforme infração específica), e o valor de R$
70.777,19, declarado pelo RECORRENTE como recebido de pessoa jurídica. Todos os citados
valores foram excluídos em bloco, ou seja, sem identificar de forma individualizada a origem
(fl. 13):

Desta forma, efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de depósitos com
origem não comprovada tendo como base o valor de R$ 372.718,03, adicionando-os a base de
cálculo para fins de apuração do imposto devido.
Ademais, considerando a afirmação do contribuinte de que os valores recebidos
a título de acerto de contas Oil Petro “são de tributação da pessoa física” e que tais valores não
foram oferecidos à tributação na declaração de imposto de renda (fls. 184/190), a fiscalização
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

apurou infração de omissão de receita relativa à comissão, frete e acerto de contas com a Oil
Petro.
Com base nos documentos de fls. 147/161, a autoridade fiscal elaborou o quadro
abaixo (fl. 12):

Com isso, apurou omissão de receita no montante de R$ 1.256,77, representada
pela soma do acerto de contas, da comissão e da parte tributável do frete, conforme planilha
acima.
Na descrição dos fatos de fl. 07, a autoridade fiscal salientou que, sobre os
valores apurados a titulo de frete, foi aplicado o percentual de 40% no cômputo das omissões
de receitas, conforme art. 47, inciso I, do RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 198/214 em 01/07/2008 e
aditamento à impugnação às fls. 257/262 em 22/08/2012. Ante a clareza e precisão didática do
resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo/I, adota-se, ipsis litteris, tal trecho
para compor parte do presente relatório:
Cientificado do lançamento em 30/05/2008 (fl. 05), o contribuinte apresentou em
01/07/2008 a impugnação de fls. 198/214, alegando, em síntese, o que segue:
A exigência fiscal está baseada nos valores constantes das contas correntes mantidas
junto aos bancos em seu nome. Ocorre que o recorrente era sócio de uma empresa
transportadora de cargas, que prestava serviços de frete para transporte de
combustíveis e representação comercial. A empresa efetuava a retirada do
combustível, devidamente acompanhada da documentação fiscal e conhecimento de
transporte e entregava em postos referenciados nas notas. Tais valores transitavam por
sua conta corrente, o que foi comprovado pelos documentos entregues à fiscalização;
Houve desconsideração dos documentos apresentados ao fisco e que foram mantidos
com correção e que refletem com maior fidelidade as ocorrências fáticas. Os relatórios
elaborados pela empresa da qual o recorrente era sócio não foram considerados e
podem fazer prova das alegações em comento, ao exato teor do predicado no artigo
378 do Código de Processo Civil. A escrituração da empresa da qual o autuado é sócio
faz prova a favor do mesmo e deve ser considerada também para análise dos
documentos do ora recorrente, sendo que resta à autoridade fiscal demonstrar
inverdades que entenda existirem, conforme disposto no art. 223 do RIR/94;
A fiscalização utilizou tão somente os documentos que seriam convenientes à
finalidade pretendida, mas desconsiderou tantos outros que permitiriam esclarecer as
operações e fazer prova a favor do ora recorrente;
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Houve tributação de renda com base apenas em depósitos bancários, o que é
inadmissível. A fiscalização tomou como ponto de partida documentos que refletem a
movimentação financeira nas contas bancárias do recorrente, mas que não refletem
sua renda, sendo decorrentes da intermediação efetuada e que, posteriormente, eram
repassados para a distribuidora de combustíveis;
Deve se ressaltar, ademais, que alguns valores encontrados nas planilhas são
impossíveis de conciliar com outras informações, porque geraram pequenas diferenças
justamente em razão dos repasses dos valores recebidos dos postos de combustíveis e
que, eram efetuados a terceiros distribuidoras ou a quem as mesmas indicassem,
geralmente seus fornecedores;
É importante frisar que essas diferenças não descaracterizam de forma alguma as
alegações do autuado quanto a forma de serem efetuadas as operações, pois conforme
consta dos contratos, havia diferenças nos valores e percentuais dos fretes, o que
justifica a divergência. Os auditores deveriam ter efetivamente comparado datas,
operações efetuadas e "casado" com os repasses – pequenas diferenças não justificam
a inclusão total dos valores como se fosse renda exclusiva do autuado;
No caso em discussão a presunção é relativa, carente, portanto, de provas que
impliquem em sedimentação dos fatos alegados, pois mera presunção não autoriza a
imposição ora questionada. A legislação tributária nacional é translúcida no artigo 112
do CTN quanto ao benefício previsto para o contribuinte quando está presente a
dúvida;
A base do lançamento não pode ser um indício ou presunção, pois o Fisco, para
proceder ao lançamento, deve se ater ao princípio da legalidade e aos elementos da
norma tributária;
O artigo 43 do CTN, define corno fato gerador do imposto em questão a aquisição
mediante disponibilidade econômica ou jurídica. Nesse sentido, o Estado só pode
tributar aquilo que efetivamente pertença, seja de propriedade, ou ainda no caso
especifico em discussão, o que seja renda do contribuinte. Ocorre que grande parte
dos valores trazidos na planilha créditos bancários não conciliados, são efetivamente
de terceiros, ou seja, valores que o autuado recebia dos postos de combustíveis por
ordem da distribuidora e repassava conforme determinação desta e a quem a mesma
indicasse. Fica evidenciado, portanto, o erro na identificação do elemento material da
norma tributária;
Apenas como amostragem, na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO
CONCILIADOS, Mercantil 48660396 e Santander 3041240.4, o fisco deixou de
conciliar os seguintes valores que devem ser abatidos do valor apontado como
OMISSÃO DE RECEITA:
1) Na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR, Mercantil 48660396,
no dia 10/03/2003, há um lançamento com histórico movto. CDB/RDB/LC no valor
de R$ 10.693,08, que trata-se de um resgate de aplicação, portanto não pode ser
computado como rendimento, pois o crédito foi tributado quando entrou na conta,
conforme extrato anexo.
2)Na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR, Unibanco1081387,
no dia 07/11/2003, há um lançamento o com histórico TEDREC SANTANDER
RICARDO FR no valor de R$ 7.500,00, tratando-se de transferência da conta
Santander 3041240.4, não podendo ser tributado, pois trata-se de urna transferência de
uma conta para outra do mesmo contribuinte.
3) Na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR, tem vários valores
com o histórico C/C R&E, que observando a conta razão da contabilidade da empresa,
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

observaremos um total de R$ 117.383,41, que está anexo, demonstrando com clareza
a procedência dos valores, que retornam a empresa em outro momento, não tratando-
se de rendimentos, informando ainda que as anotações na última coluna da planilha
que demonstravam as origens, foram apagadas pelo fisco nos bancos
Bradesco482412R, Caixa Econômica Federal 154300 e Banco Itaú 468153, que
facilitariam entendimentos.
4) Deixou de deduzir da planilha CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR:
a. Os lucros e dividendos recebidos R$ 48.000,00;
b. Os rendimentos de aplicações financeiras R$ 57,76; e
c, O resgate de titulo de capitalização R$ 1.057,76.
Estes dados são constante da declaração de ajuste do contribuinte, que foram
tributadas de forma legal, não podendo serem tributados novamente;
O valor do tributo exigido deveria ter como base de cálculo possíveis diferenças que
teriam sido omitidas, mas a incidência está ocorrendo-se sobre outra base,
desconsiderando, para efeito de cálculos, os valores que comprovadamente foram
conciliados e que, se deduzidos, promovem diminuição no total dos rendimentos que
teriam sido omitidos;
ora, se houve consideração de valores que, na verdade, não configuram renda do
autuado, se houve inclusão de valores que seriam renda de terceiros e que já teriam
sofrido incidência de tributos, ou seja, se houve apuração da base de cálculo,
redundando em aumento significativo desta, claro esta que o fisco está cobrando mais
do que efetivamente o contribuinte deveria recolher. Evidente o excesso de exação;
a exigência da multa de R$ 77.132,30 constitui ofensa ao princípio da capacidade
contributiva do contribuinte, o princípio da isonomia e o do não-confisco. Diz que não
possui condições econômico-financeira para arcar com carga tributária tão
exorbitante, que extrapola sua capacidade de contribuir ao Estado e impossibilita o
exercício de sua atividade. Ademais, a aplicação da multa moratória não poderá ser
cobrada concomitante à incidência de juros, pois a aplicação cumulativa destes
institutos acarretará uma dupla sanção sobre o mesmo fato, gerando o instituto do “bis
in idem”. A prevalecer a autuação, deverão as multas aplicadas serem reduzidas a no
máximo, 20%, em atendimento ao princípio da razoabilidade, da moralidade
administrativa e da atual conjuntura econômica do país. Cita doutrina e jurisprudência
judicial para sustentar sua teses;
os juros deveriam ser estipulados no limite de 12% a.a., entendimento que se pauta na
existência do art. 192, § 3o, da C.F. Os juros exigidos no lançamento são exorbitantes
em face do limite imposto pela Constituição, diante da Lei da Usura e até mesmo da
previsão contida no art. 161 do CTN. A doutrina e a jurisprudência também entendem
que a taxa Selic não é aplicável em hipótese alguma às relações tributárias ativas;
assim, pelos fundamentos de fato e de direito constantes do presente recurso,
REQUER :
A – Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, inclusive através da
oitiva de testemunhas, e outros desde que moralmente legítimos, requerendo, desde já,
a juntada dos documentos inclusos.
B – Cancelamento do Auto de infração.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

C – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário em referência até decisão final.
Em 22/08/2012, o contribuinte apresentou aditamento à impugnação (fls. 257/280),
alegando, em síntese, que:
- A Súmula CARF 29 preceitua que todos os co-titulares da conta bancária devem ser
intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede
à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou
rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento;
- O Ministro da Fazenda atribuiu à referida Súmula efeito vinculante em relação à
administração tributária federal;
- Dentre as contas bancárias examinadas pela fiscalização, a conta corrente no
48660396, mantida junto ao Banco Mercantil é de titularidade conjunta com Eduardo
Odilon Franceschi, que não foi intimado nos termos da Súmula. Anexa cópia de
cheques emitidos onde se pode verificar que além de constar o nome de ambos como
co-titulares, há inúmeros cheques assinados por Eduardo Odilon Franceschi;
- assim, devem ser excluídos os depósitos efetuados nessa conta no montante de R$
66.443,08.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo I/SP, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 282/296):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao
contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal
de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo
das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no
inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
JUROS DE MORA.
Os juros moratórios são devidos sobre o crédito não integralmente pago no
vencimento, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis.
A utilização da taxa SELIC como juros moratórios decorre de expressa disposição
legal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela exclusão da base de cálculo deste lançamento do depósito
efetuado no dia 07/11/2003 na conta no 108138-7 do Unibanco, com histórico TED-REC
SANTANDER RICARDO FR, no valor de R$ 7.500,00, por se trata de transferência entre
contas do mesmo contribuinte.
Ademais verificou que a conta corrente no 4866039-6, mantida junto ao Banco
Mercantil, era de titularidade conjunta com Eduardo Odilon Franceschi, o qual não foi intimado
a comprovar a origem dos depósitos nela efetuados. Por esse motivo, a DRJ entendeu por
excluir do lançamento os créditos efetuados na conta em comento, perfazendo o montante total
de R$ 66.443,08 (fl. 178).
Assim, tendo em vista que foram excluídos da tributação o montante de R$
73.943,08 (R$ 66.443,08 + R$ 7.500,00), o débito ficou consubstanciado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/11/2013,
conforme AR de fls. 302/303, apresentou o recurso voluntário de fls. 304/340 em 16/12/2013.
Preliminarmente, o RECORRENTE faz um breve resumo acerca do histórico do
presente processo administrativo, da sociedade exercida pelo Contribuinte integrante do polo
passivo, bem como dos processos administrativos fiscais em que a empresa R&E Comércio e
Transportes Ltda se encontra no polo passivo, no tempo em que alega que os processos por ele
mencionados, detêm os mesmos fatos que levaram à constituição do crédito tributário exigido
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

por meio do presente processo (IRPF), sendo o fato propulsor das incidências tributárias o
mesmo em ambos os feitos, os quais, inclusive, em maioria já foram devidamente julgados.
Assim, requer seja levado em conta o que determina o art. 2o do Anexo II do
RICARF, que trata da competência material, ou seja, absoluta, fazendo-se imprescindível que o
presente processo seja remetido à Primeira Turma Especial da Primeira Seção, que já analisou a
questão, a fim de se evitar, com isso, não apenas a nulidade da eventual decisão proferida por
quem não tenha competência para tanto, mas também que sejam proferidas decisões
conflitantes acerca do mesmo tema.
Enfim, roga para que, com fulcro nos artigos 2o, IV e 6o do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o presente processo administrativo seja
remetido para a Primeira Seção, para que seja distribuído à 1a Turma Especial, que julgou os
processos Administrativos no 15889.000246/2008-76 e 15889.000686/2007-42, os quais se
referem aos MESMOS FATOS; ou subsidiariamente, que seja distribuído em conjunto com o
Processo
Administrativo
no
15889.000687/2007-97,
lavrado
contra
esse
mesmo
RECORRENTE, referente aos mesmos fatos.
No mérito, em suas razões, alega o que segue sintetizado abaixo (as alegações de
cada tópico serão tratadas no voto):
2) ILEGITIMIDADE PASSIVA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
2.1) Fundamentos Jurídicos prescritores da constituição da norma individual e
concreta do lançamento de oficio:
2.2) Elementos da motivação do Lançamento de Ofício, comprobatórios da
ilegitimidade passiva da contribuinte autuado - erro na identificação dos sujeito
passivo da obrigação tributária:
(i) Relação Jurídica Societária entre sócios e sociedade e dever de lealdade:
(ii) Comprovação na própria Motivação do Lançamento de Ofício da ilegitimidade do
contribuinte-autuado:
(iii) Aspectos Operacionais da prestação de serviços: impossibilidade de concorrência
entre sócios e empresa:
2.3) Conclusão Final e Jurisprudência do CARF:
3) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO-NORMA DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
(i) O agente fiscal tem o dever legal de produzir provas, em direito admitidas, da
motivação do lançamento de ofício:
(ii) Presunção Relativa - Se regularmente cumprido o dever fiscal probatório,
oportuniza-se ao contribuinte a possibilidade de produzir provas em sentido contrário:
3.1) Da Ausência de Motivação presente no Lançamento de Ofício:
3.1.1) Não cumprimento do Dever Fiscal:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

3.1.2) Depósitos Individualmente Justificados:

Petições posteriores
Em dezembro de 2020, o RECORRENTE acostou nova petição reafirmando que
os mesmos fatos originaram os seguintes processos:

Assim, além do julgamento conjunto dos processos no 15889.000239/2008-74 (o
presente caso) e o no15889.000687/2007-97 (também lavrado em desfavor do
RECORRENTE), o contribuinte pleiteou a vinculação, por conexão, do processo no
15889.000688/2007-31 (lavrado em face do Sr. Eduardo), o qual está aguardando distribuição
para relatoria, na 4a Câmara, nos termos do art.6o, §1o, I, e §3o, do Regimento Interno do
CARF.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Remessa do processo para a 1a Seção
Como exposto, o RECORRENTE solicitou a remessa destes autos para
julgamento pela 1a Seção do CARF, já que esta foi a responsável pelo julgamento dos processos
no 15889.000246/2008-76 e no 15889.000686/2007-42 em 21/06/2011 (acórdãos às fls. 342/381),
lavrados em face da empresa R&E e que se teriam se originados a partir dos mesmos fatos objeto
deste caso (prestação de serviços de transportes de combustíveis para distribuidoras e
intermediação de negócios destes produtos).
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Como afirma o RECORRENTE, o mesmo pedido foi feito nos autos do processo
no 15889.000687/2007-97 (sob minha relatoria e submetido a esta mesma sessão de julgamento).
Naqueles autos, tal pedido foi indeferido pelo Presidente da 2a Seção de Julgamento do CARF
(despacho de fl. 590 do processo no 15889.000687/2007-97). Na oportunidade, o Presidente da 2a
Seção ressalvou que compete ao colegiado avaliar sua competência para julgamento em sede de
preliminar.
Neste sentido, concordo com o Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 2a
Seção. A 1a Seção de Julgamento não tem competência para apreciar e julgar o presente caso,
pois este se refere a IRPF, tributo não previsto no rol de competências da 1a Seção do CARF.
Nos termos do art. 2o do anexo II do RICARF, à 1a Seção cabe processar e julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação
referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno
porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional);
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na
competência julgadora das demais Seções.
Do exposto, constata-se que a 1a Seção não tem competência para julgar recursos
que versem sobre o IRPF.
Neste tocante, o RICARF disciplina em seu art. 6o do anexo II as regras de
distribuição por prevenção. Porém, no §2o do referido artigo, faz a ressalva de que devem ser
respeitadas as competências de cada Seção:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
Neste sentido, deve ser indeferido o pedido do RECORRENTE.

I.b. Vinculação por conexão ao processo no 15889.000688/2007-31
O RECORRENTE acostou nova petição, em dezembro/2020, reafirmando que os
mesmos fatos deste caso originaram os seguintes processos:

Assim, além de pleitear o julgamento conjunto dos processos lavrados em face do
RECORRENTE (processos no 15889.000239/2008-74 – o presente caso – e no
15889.000687/2007-97), o contribuinte pleiteou a vinculação, por conexão, ao processo no
15889.000688/2007-31 (lavrado em face do Sr. Eduardo e que está aguardando distribuição na 4a
Câmara para relatoria). Desta forma, requereu que este último processo fosse encaminhado para
minha relatoria, por prevenção, nos termos do art.6o, §1o, I, e §3o, do Regimento Interno do
CARF.
Pois bem, o pedido de julgamento em conjunto dos processos lavrados em
desfavor do contribuinte foi atendido, tanto que o processo no 15889.000687/2007-97 está sendo
submetido à mesma sessão que o presente caso.
No tocante ao pedido de vinculação do processo no 15889.000688/2007-31 por
conexão, entendo que tal pleito não merece prosperar.
Em princípio, entendo que a apreciação de tal pleito não é de competência deste
Conselheiro Relator nem desta Turma Ordinária. O art. 6o, §1o, inciso I, e §3o, do Regimento
Interno do CARF (citado pelo RECORRENTE) disciplina o seguinte:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
Do acima exposto, a parte pode requerer a distribuição de um processo ao
conselheiro que esteja prevento; porém, o pedido deve ser submetido ao Presidente da Câmara
ou da Seção de Julgamento (conforme a localização do processo). Como o processo no
15889.000688/2007-31 está aguardando distribuição na 4a Câmara, s.m.j., é o Presidente da 4a
Câmara da 2a Seção quem tem competência para determinar a redistribuição do processo para
minha relatoria. Ou seja, o pedido da parte deveria ser a ele dirigido.
Por outro lado, o requerimento de distribuição poderia, também, partir deste
Conselheiro Relator (caso entendesse estar prevento). No entanto, particularmente, não enxergo
a necessária conexão entre os casos capaz de determinar a redistribuição do processo no
15889.000688/2007-31 para minha relatoria. Explico:
O RECORRENTE afirma que o processo no 15889.000688/2007-31 é oriundo da
mesma fiscalização que originou o presente caso. Contudo, são processos que – apesar de serem
oriundos da mesma ação fiscal – eles demandam meios de provas diversos, pois cada um dos
contribuintes deve apresentar suas provas individuais e concretas a fim de refutar as presunções
de omissão de rendimentos feitas no lançamento.
Ao que tudo indica, são processos que tratam de diferentes contas correntes: neste
as contas são de titularidade do Sr. Ricardo; no processo no 15889.000688/2007-31, as contas
investigadas são de titularidade do Sr. Eduardo.
No presente caso, temos diversas contas investigadas (na CEF, no Unibanco, no
Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e no Santander), todas de titularidade do Sr. Ricardo
(exceto a conta no Banco Mercantil, que o RECORRENTE alega ser mantida em co-titularidade
com o Sr. Eduardo, como será tratado em tópico específico deste voto).
Nos autos do processo no 15889.000688/2007-31, apesar de ser oriundo da mesma
fiscalização, ao que tudo indica, a investigação recai sobre depósitos feitos em contas de
titularidade do Sr. Eduardo. Ou seja, não são as mesmas contas bancárias objeto do presente
caso.
Conforme adiante será exposto de forma mais detalhada, neste tipo de lançamento
por presunção de omissão com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a defesa deve ser feita em
cima dos depósitos bancários, de forma individualizada, realizados nas contas bancárias de cada
sujeito passivo.
Não se está tratando, aqui, da origem da fiscalização, ou seja, de como evoluiu a
ação fiscal até investigar os depósitos; o que está em jogo são os depósitos bancários em si.
Então, apesar da ação fiscal ter se ramificado entre os sócios e a empresa R&E, esta situação
comum não se confunde com o resultado final da fiscalização, que é fazer com que cada um dos
contribuintes comprove a origem dos depósitos bancários investigados nas suas respectivas
contas. Ou seja, os casos podem ter um desfecho distinto, a depender da comprovação, pelo
titular da conta, de cada depósito.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

O que há de comum é somente o fato de a mesma ação fiscal ter se ramificado
entre a empresa e seus sócios. Portanto, entendo não haver a conexão pretendida, pois não há o
fato idêntico almejado, já que os depósitos investigados em cada um dos processos não são os
mesmos.
Não enxergo prejuízo de julgamentos serem feitos de forma apartada, pois aqui
serão analisadas exclusivamente as provas trazidas pelo Sr. Ricardo para comprovar os depósitos
em suas contas, já no processo no 15889.000688/2007-31 serão analisadas as provas levadas pelo
Sr. Eduardo para comprovação da origem dos créditos efetuados em sua conta (que são
diferentes dos depósitos ora investigados). São contas bancárias diferentes e depósitos distintos.
Se tivéssemos tratando das mesmas contas e dos mesmos depósitos (situação de
conta conjunta em que a autoridade fiscal faz o rateio do depósito entre os co-titulares), aí sim
poderia caber a conexão, pois os fatos são idênticos (mesmos depósitos). Porém, não é o caso
dos autos.
Sendo assim, entendo não haver a conexão pretendida.

I.c. Nulidade por erro na identificação do sujeito passivo - Legitimidade passiva do
RECORRENTE
Em caráter preliminar, o RECORRENTE defende a nulidade do processo, por
erro na identificação do sujeito passivo, haja vista que os valores movimentados em sua conta
pessoal seriam decorrentes de intermediações de negócios realizados por sua empresa, a R&E
Comércio e Transporte Ltda.
Quanto à alegação de nulidade por suposto erro na identificação do sujeito
passivo, entendo que tal alegação não merece prosperar.
Como será adiante abordado, trata-se lançamento lastreado em presunção legal,
que expressamente prevê que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua
origem comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento do titular da conta para efeitos
de tributação do imposto de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Portanto, tendo em vista que a sujeição passiva do presente lançamento é fruto de
presunção legal, não há que se falar em erro na identificação do sujeito passivo. Em outras
palavras, sendo constatado a existência de depósitos bancários sem origem comprovada,
caracteriza-se a omissão de rendimentos em desfavor do titular da conta bancária.
Não havendo a efetiva comprovação de que os valores pertenciam a terceiros,
sequer há margem para a fiscalização agir de outra forma, haja vista que o ato de lançamento é
vinculado, nos termos do art. 142 do CTN.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Neste ponto, as alegações de defesa do RECORRENTE serão tratadas de acordo
com os tópicos apresentados em seu Recurso.

Tópico: 2) ILEGITIMIDADE PASSIVA: ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
Neste tópico, alega o RECORRENTE que toda a movimentação nas contas
bancárias pertencia exclusivamente à empresa R&E Comércio e Transporte Ltda., empresa do
qual é sócio.
Contudo, tal alegação vai de encontro ao que até então vinha sido defendido, pois
até a interposição do seu recurso o contribuinte afirmou que as movimentações em tais contas
correspondiam a depósitos pertencentes a terceiros – os distribuidores de combustíveis – pelo
transporte de combustível aos postos, onde ele, pessoa física, ficava com o seu percentual pelo
serviço de intermediação e frete prestados, e repassava o restante para a distribuidora ou para
outro por esta indicado (a destilaria, por exemplo). Isto fica claro no seguinte trecho de sua
impugnação (fl. 200):
Também restou comprovado documentalmente que o recorrente possuía autorização dos
terceiros em comento para efetuar o recebimento de valores dos postos para,
posteriormente, retirar a remuneração pelos serviços prestados e repassar os valores
remanescentes diretamente à distribuidora ou a quem a mesma indicasse, caso em que
os valores eram geralmente para pagamento de combustíveis adquiridos pela
distribuidora.
Ademais, nota-se da resposta do RECORRENTE durante a fiscalização que a
conta de sua titularidade movimentada pela empresa era a conta no 83147098 do Banco
Santander (fl. 24):
7. Justifica que as cópias dos extratos do Banco Santander conta n° 83147098 em nome
dos sócios Eduardo Odilon Franceschi e Ricardo Franceschi, que teve movimentação
exclusiva da empresa R&E COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. e que foi
contabilizada na empresa, estão sendo entregue para atendimento do RPF/MF
0810300/00019/2007.
Tanto que esta conta não é objeto do presente lançamento, pois a fiscalização
verificou que a mesma era escriturada pela pessoa jurídica, conforme apontou no TVF (fl. 11):
Ressaltamos que a conta n° 83147098, do Banco Santander, em nome de Eduardo
Odilon Fransceschi, em conjunto com Ricardo Franceschi, foi escriturada pela empresa
R&E Comércio e Transportes Ltda., dos quais ambos fazem parte da sociedade.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Porém, essa questão de utilização da conta do RECORRENTE pela pessoa
jurídica não foi alegada para as demais contas em nenhum momento.
Somente agora, em sede recursal, o contribuinte afirma que este serviço de
intermediação era o objeto social da empresa R&E Comércio e Transporte. Assim, as
movimentações financeiras abrangidas em todas as contas correntes teriam sido praticadas
exclusivamente pela R&E Comércio de Transportes Ltda., empresa constituída para tal
finalidade.
No entanto, os contratos de representação comercial de fls. 162/172 foram
firmados pelas pessoas físicas do RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo) e são claros ao
prever que os serviços eram por estes realizados, e não pela empresa R&E Comércio e
Transporte.
De igual forma, o contrato de comodato de fls. 173/175 estipula que o Sr. Eduardo
é arrendante do veículo utilizado para transporte, e não a empresa R&E Comércio e Transporte.
Sendo assim, cai por terra a alegação do RECORRENTE de que se utilizou de toda a estrutura da
empresa para exercer a atividade.
Esclareça-se, ademais, que ao pretender, neste momento, imputar a movimentação
de suas outras contas à empresa R&E, o RECORRENTE presta informação que vai de encontro
ao seu comportamento primário, pois quando teve a oportunidade, justificou que apenas a
movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander seria exclusiva da empresa R&E1.
Ocorre que que tal comportamento é incompatível com o processo administrativo fiscal em razão
do princípio da vedação de comportamento contraditório (vedação ao venire contra factum
proprium), o qual, apesar de não estar positivado no ordenamento, deriva do princípio da boa-fé
objetiva que deve nortear a relação entre o fisco-contribuinte.
Percebe-se que em nenhum momento que antecedeu o lançamento ventilou-se
qualquer alegação no sentido de que todas as contas bancárias de sua titularidade seriam de
movimentação exclusiva da empresa R&E (exceto em relação à conta no 83147098 do Banco
Santander), sendo esta matéria absolutamente fora de litígio.
A falta de manifestação do fiscal sobre a movimentação das contas na CEF, no
Unibanco, no Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra conta do Santander (conta
no 3041240-4) demonstra se tratar de matéria não englobada na fase litigiosa do procedimento
administrativo.
Ademais, o contribuinte afirmou expressamente, durante a fiscalização, que as
mesmas contas na CEF, no Unibanco, no Itaú, no Bradesco no Banespa, no Mercantil e na outra
conta do Santander (conta no 3041240-4) objeto deste processo seriam de movimentação da
pessoa física e não da empresa R&E, conforme trecho abaixo transcrito (fl. 181):
3 - Tributação Pessoa Física

1 Quando intimado, o contribuinte apresentou os extratos de contas mantidas na CEF, no Unibanco, no Itaú, no
Bradesco, no Banespa, no Mercantil e no Santander – fls. 25/123) e, na oportunidade, afirmou que a movimentação
na conta no 83147098 do Banco Santander (conta conjunta do RECORRENTE com o Sr. Eduardo) foi exclusiva da
R&E Comércio e Transportes Ltda. e que foi contabilizada nesta empresa.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Os valores citados neste item são de movimentação da pessoa física e não da jurídica
R&E.
Os valores relacionados com C/C R&E, foram destinados em dinheiro para a empresa
R&E Comércio e Transportes Ltda., de acordo com a disponibilidade existente no dia,
para o suprimento de caixa para serem lançados a crédito em seu conta corrente.
Assim, não merece prosperar a alegação do RECORRENTE de que toda a
movimentação bancária em todas as contas pertencia à empresa R&E Comércio e Transporte
Ltda.

Tópico: 2.1) Fundamentos Jurídicos prescritores da constituição da norma individual e concreta
do lançamento de ofício;
Neste ponto, o RECORRENTE alega que “o simples fundamento de ter tido
movimentação em conta corrente pessoais dos sócios não afasta o dever fiscal de identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, vez que, nos termos ao art. 42, §5° da
Lei 9430/96, a determinação do rendimento deverá ser efetuada em relação ao real detentor da
receita (...)” (fls. 317/318).
Ocorre que não houve prova de que as contas eram pertencentes a terceiro. Como
exposto no tópico anterior, durante a fiscalização, o contribuinte trouxe a informação de que a
conta no 83147098 do Banco Santander (de sua titularidade em conjunto com o Sr. Eduardo)
pertencia, na verdade, à empresa R&E. Comprovou tal informação com a escrituração contábil
da empresa, tanto que a fiscalização excluiu referida conta da fiscalização em desfavor do
contribuinte e instaurou fiscalização em face da empresa para verificar os depósitos na referida
conta. O mesmo não foi feito para as outras contas (na CEF, no Unibanco, no Itaú, no Bradesco
no Banespa, no Mercantil e na conta no 3041240-4 do Santander) pois não houve informação de
que pertenceriam à empresa; ao contrário, o RECORRENTE chegou a afirmar nestes autos que
tais contas representavam sua movimentação como pessoa física (como exposto no tópico
anterior).
Agora, em recurso, faz alegação que vai de encontro ao seu comportamento
anterior com o objetivo de ver cancelado o lançamento (vedação do venire contra factum
proprium). Ora, o lançamento foi feito em seu nome pois ele é, inequivocamente, o titular das
contas, cabendo a ele fazer prova de que a movimentação pertencia a terceiros, o que não foi
feito. Sendo assim, não há como exigir que a fiscalização agisse de modo diverso, sendo
perfeitamente legal e correto o lançamento em face do titular da conta.

Tópico: 2.2) Elementos da motivação do Lançamento de Ofício, comprobatórios da ilegitimidade
passiva da contribuinte autuado - erro na identificação dos sujeito passivo da obrigação
tributária:
Tópico: (i) Relação Jurídica Societária entre sócios e sociedade e dever de lealdade;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

O RECORRENTE Afirma que há dever de lealdade do sócio para com os demais
e, também, em relação à própria sociedade. Assim, não pode concorrer com a própria sociedade,
no mesmo ramo de atividade, sob pena de ofensa ao princípio legal apontado.
Aduz que o Auditor Fiscal está afirmando que o sócio administrador concorreu
diretamente com a empresa e, inclusive, utilizou toda a estrutura desta (caminhões, funcionários,
etc) para exercer essa atividade. Afirma que não foi isto o que ocorreu e que a situação foi
exatamente inversa.
No entanto, não é isso que apontam os contratos de intermediação e de comodato
já citados, pois eles foram firmados na pessoa física do RECORRENTE e de seu sócio. O
RECORRENTE pretende se defender da autuação sob o argumento de que haveria proibição
legal de concorrência entre os sócios e a empresa; mas a norma legal não prevê que se os
serviços forem prestados pelos sócios, eles serão presumidamente uma prestação da sociedade,
por exemplo; as normas citadas pelo RECORRENTE tratam de penalidades civil e ate criminal
ao sócio caso pratiquem atos de inegável gravidade.
Assim, não se pode presumir que jamais um dos sócios possa prestar os mesmos
serviços contidos no objeto social da empresa. Se isto ocorrer, por óbvio que os valores
recebidos serão imputados como pertencentes ao sócio e não à sociedade, mesmo que ocorra a
comprovação de que o sócio agiu em concorrência à sociedade e esteja sujeito a alguma sansão
de ordem civil. Para o Direito Tributário, não importa se o fato gerador foi oriundo de um ato
tido como ilícito aos olhos da lei; se ocorrer o fato gerador, haverá a incidência da lei tributária.
Esta é a orientação do princípio pecunia non olet. Ou seja, para o Fisco, pouco importa se os
rendimentos tributáveis tiveram ou não fonte lícita ou moral.
No caso, mesmo que os rendimentos tivessem origem em atividade de transporte
prestado pelo RECORRENTE em concorrência com a empresa da qual é sócio, isso não impede
que os depósitos em sua conta bancária sejam presumidos como omissão de sua própria receita
como pessoa física.

Tópico: (ii) Comprovação na própria Motivação do Lançamento de Ofício da ilegitimidade do
contribuinte-autuado;
O RECORRENTE afirma, mais uma vez, que a fiscalização não teria dado
tratamento isonômico às contas bancárias, pois apenas considerou a conta no 83147098 do Banco
Santander como pertencente à empresa R&E.
Como já exposto, a fiscalização apenas fez isso pois esta foi uma alegação do
próprio RECORRENTE (de que a movimentação da conta no 83147098 do Banco Santander
seria exclusiva da R&E) e esta alegação foi comprovada pela contabilidade da empresa. Caso
não houvesse a comprovação, a referida conta do Santander seria, também, utilizada como base
de cálculo da autuação em face do RECORRENTE.
Esta foi a única conta para a qual a movimentação foi alegada como pertencente à
empresa; caso pretendesse que as demais contas fossem imputadas à empresa, esse era um dever
de comprovação do RECORRENTE, e não da autoridade fiscal, pois a norma legal prevê a
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

omissão da receita em face do titular da conta, sendo este o único interessado em apontar a
movimentação para terceiro.
O trabalho da fiscalização não desrespeitou qualquer isonomia. Ao contrário.
Nota-se que o trabalho da fiscalização foi minucioso, pois ao verificar que não houve a tentativa
de comprovação individualizada da origem dos depósitos, a autoridade fiscal, por iniciativa
própria, promoveu a tentativa de conciliação dos depósitos com a conta bancária da empresa
R&E e com outras contas do RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo), eis que elaborou a
planilha de fl. 128 apontando que diversos depósitos (cujo somatório representou R$ 96.740,53)
tiveram origem em contas da R&E e do próprio RECORRENTE e, assim, excluiu tais valores do
lançamento por entender que estaria justificada a origem. Reitera-se que este era um dever do
contribuinte e não da fiscalização.
Também foram excluídos diversos créditos (baixa de poupança, estorno, etc.),
conforme planilha de fls. 125/127.
Com isso, entendeu que os créditos bancários não conciliados foram da ordem de
R$ 464.815,22.
Além dos referidos valores, a autoridade fiscal excluiu do lançamento o montante
de R$ 21.320,00, justificados como recebidos dos postos a título de prestação de contas com a
Oil Petro, conforme planilhas de prestação de contas (cujas receitas de comissão, frete e acerto
de contas foram tributadas conforme infração específica), e o valor de R$ 70.777,19, declarado
pelo RECORRENTE como recebido de pessoa jurídica. Todos os citados valores foram
excluídos em bloco, ou seja, sem identificar de forma individualizada a origem.
Desta forma, efetuou o lançamento de omissão de rendimentos de depósitos com
origem não comprovada tendo como base o valor de R$ 372.718,03 (fl. 13).
Sendo assim, não merecem prosperar as alegações do contribuinte.

Tópico: (iii) Aspectos Operacionais da prestação de serviços: impossibilidade de concorrência
entre sócios e empresa;
O contribuinte afirma que no presente auto de infração e nos demais autos
lavrados contra o Sr. Eduardo e a empresa R&M, “as receitas e depósitos considerados pelas
autuações oriundas de operações foram praticadas nos mesmos dias e, em relação aos mesmos
clientes/distribuidoras” (fl. 325).
No entanto, como demonstra o próprio contribuinte, os depósitos investigados nos
mencionados autos de infração não foram os mesmos. Não importa se os valores vieram através
de uma mesma prestação de serviço e que parte do pagamento foi depositado em uma conta X
(de movimentação do RECORRENTE) e outra parte do pagamento do mesmo serviço foi
depositado em conta Y (de movimentação da empresa, apesar de ser de titularidade do
RECORRENTE), como alega o RECORRENTE a título exemplificativo. Isso não é,
sobremaneira, prova irrefutável de que a totalidade do valor pertenceria unicamente à empresa.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Como dito, a presunção de omissão caracterizada por depósitos bancários tem
como sujeito passivo o titular da conta. Somente se este comprovar que toda a movimentação da
conta não lhe pertence é que a infração pode ser imputada a terceiro; caso não ocorra tal
comprovação, ele (o titular) é quem responde pelos depósitos bancários e, consequentemente,
pela omissão de rendimentos. Sendo assim agiu certo a fiscalização ao imputar somente a
omissão dos depósitos na conta no 83147098 do Banco Santander à empresa e os depósitos das
demais contas ao RECORRENTE.

Tópico: 2.3) Conclusão Final e Jurisprudência do CARF:
Neste ponto, o contribuinte aponta alguns julgados do CARF. Contudo, não
enxergo a necessária similitude fática entre a presente situação e os casos citados (os quais
tratam de: inadmissão do espólio como titular de conta relativa à movimentação em período
anterior ao falecimento do contribuinte em razão da natureza personalíssima da obrigação;
confusão entre empréstimo e depósitos bancários; receitas de aluguéis em conta de terceiros).
Logo, como conclusão, entendo não merece prosperar a alegação de erro na
identificação do sujeito passivo.

II. MÉRITO
II.a. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona (ainda que citando artigos de outros juristas) a
legitimidade do lançamento em razão da sua lavratura com base na simples movimentação
bancária, bem como sua suposta ilegitimidade passiva, haja vista que os recursos pertenciam a
terceiros.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Acontece que o RECORRENTE se limita a alegar a ausência de comprovação da
ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo enunciado da já
citada Súmula no 26.
A omissão de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da renda,
o que envolve também o acréscimo patrimonial.
Portanto, não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE, que alega
que era dever da fiscalização fazer o encontro de conta “conjunto” das contas do
RECORRENTE, dos seus sócios e das empresas R&E e Oil Petro.
Se o RECORRENTE, por sua conta e risco, optou por receber os recursos das
suas empresas nas contas de sua titularidade (pessoa física), caberia a ele demonstrar para a
fiscalização a efetivação do supramencionado encontro de contas, e não apresentar alegações
genéricas sobre sua ausência de ônus probatório ou ilegitimidade passiva.
Deste modo, a única maneira de afastar o presente lançamento é através da
comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos recebidos em sua
conta-bancária.
Neste ponto, as alegações de defesa do RECORRENTE serão tratadas de acordo
com os tópicos apresentados em seu Recurso.

Tópico: 3) AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO-NORMA DO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO
O RECORRENTE alega que, mesmo considerando-se que as operações foram
realizadas pelas pessoas físicas dos sócios, a autuação é insubsistente, pelas razões abaixo.

Tópico: (i) O agente fiscal tem o dever legal de produzir provas, em direito admitidas, da
motivação do lançamento de ofício;
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Como exposto nas razões acima expostas, a lei atribui presunção relativa de
omissão de rendimentos em relação aos depósitos bancários de origem não comprovadas, e tal
presunção pode ser elidida pelo contribuinte mediante a comprovação da origem dos recursos
depositados nas contas correntes através de documentação hábil e idônea referente a cada um dos
depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Esta comprovação não ocorreu no caso concreto.
O citado art. 42 da Lei no 9.430/1996 traz presunção legal que autoriza o Fisco a
considerar como omissão de rendimentos os valores de movimentação bancária cuja origem não
foi identificada. Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos (em rendimentos isentos, não tributáveis ou já
tributados) a fim de afastar sua tributação pelo lançamento. Sendo assim, a indicação do nexo
causal do depósito com a sua origem é dever do contribuinte.
É dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento do tributo, conforme art. 142,
parágrafo único, do CTN, sob pena de responsabilidade funcional.
Em outras palavras, o Fisco deve efetuar o lançamento nos casos em que não
restar comprovada a origem dos depósitos bancários investigados, cabendo ao sujeito passivo a
apresentação e comprovação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o
Fisco efetuar o lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto
70.235/76, assim como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, o contribuinte tem o ônus de comprovar a origem dos depósitos a fim de
afastá-los da base de cálculo do lançamento. Por tal razão, não merece prosperar o
inconformismo do RECORRENTE.

Tópico (ii) Presunção Relativa - Se regularmente cumprido o dever fiscal probatório, oportuniza-
se ao contribuinte a possibilidade de produzir provas em sentido contrário;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

O contribuinte aduz que há uma presunção relativa de omissão de receitas. Esta
correto: a presunção de omissão de receitas por depósitos de origem não comprovada é relativa
e, portanto, admite prova em contrário.
Como exposto, a única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo
contribuinte, da origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação
hábil e idônea. E esta comprovação documental deve ser feita para cada um dos depósitos de
forma individualizada, nos termos do §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Já que não houve a comprovação da origem, a lei autoriza a presunção de omissão
de rendimentos.

Tópico 3.1) Da Ausência de Motivação presente no Lançamento de Ofício:
Alega que “o auditor fiscal não demonstrou a existência de ‘depósitos bancários
de origem não comprovada’ capazes de comprovar a omissão de receitas e, por consequência, a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, pois, apesar de constar sim
justificativas plausíveis para as movimentações bancárias, estas foram afastadas de forma
unilateral e manifestamente impertinentes” (fl. 333 – grifos e negritos no original).
Porém, por tudo já exposto, tal argumento não merece prosperar.
A fiscalização afasta da presunção de omissão de rendimentos apenas os depósitos
para os quais existam documentação hábil e idônea atestando a origem inequívoca. Se a origem
for um rendimento isento/não tributável ou uma verba tributável já oferecida à tributação, o valor
do depósito não será objeto de autuação. E esta prova cabe unicamente ao RECORRENTE. Não
adianta este apresentar uma série de documentos, contratos, extratos, etc. e não fazer o
necessário cotejo, de forma individualizada, entre cada depósito e a origem para a qual pretende
justificar.
O RECORRENTE chega a alegar que “devem ser avaliadas todas as receitas
obtidas, em confronto com todos os repasses às distribuidoras, tanto dos sócios, quanto da
empresa, sob pena de ter-se a não comprovação omissão” (fl. 334).
Quando de sua impugnação também fez afirmação similar ao defender que “os
auditores deveriam ter efetivamente comparado datas, operações efetuadas e ‘casado’ com os
repasses - pequenas diferenças não justificam a inclusão total dos valores como se fosse renda
exclusiva do autuado” (fl. 202).
Contudo, este é um dever do contribuinte e não da fiscalização, que não pode agir
como advogado da parte a fim de concatenar todos os inúmeros depósitos nas mais diversas
contas correntes, com os documentos que supostamente comprovariam as origens.
Se houver a comprovação da origem, mas se tratar de uma verba tributável não
oferecida à tributação, a autoridade fiscal, mesmo assim, fará o lançamento, mas com a base
legal específica e não com base na presunção do art. 42 da lei no 9.430/96. Isso foi o que ocorreu
no presente caso em relação aos valores recebidos de acerto, fretes e comissões.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Portanto, são insubsistentes as alegações do contribuinte, pois a autoridade
lançadora cumpriu com seu dever fiscal. Repita-se: a fiscalização neste caso ainda foi além do
seu dever habitual, pois ao verificar que não houve a tentativa de comprovação individualizada
da origem dos depósitos, a autoridade fiscal, por iniciativa própria, promoveu a tentativa de
conciliação dos depósitos com a conta bancária da empresa R&E e com outras contas do
RECORRENTE e do seu sócio (Sr. Eduardo), eis que elaborou a planilha de fl. 128 apontando
que diversos depósitos (cujo somatório representou R$ 96.740,53) tiveram origem em contas da
R&E e do próprio RECORRENTE e, assim, excluiu tais valores do lançamento por entender que
estaria justificada a origem. Reitera-se que este era um dever do contribuinte e não da
fiscalização.

Tópico: 3.1.1) Não cumprimento do Dever Fiscal;
O RECORRENTE cita exemplo de caso hipotético em que o recebimento do valor
se deu mediante um único cheque, o qual teria que ser depositado em apenas uma conta para
posterior repasse aos demais titulares da quantia (“não era possível depositar parte em cada
conta da R&E e outra dos sócios” – fl. 335).
Afirmou, assim que “esse exemplo evidencia que, para se ter a efetiva
visualização da disponibilidade da renda, teriam que ser analisados todos os recebimentos e
todos os repasses para as distribuidoras. Isso não ocorreu na autuação” (fl. 335).
Contudo, mais uma vez, deve ser esclarecido que tal comprovação é dever do
RECORRENTE e não da fiscalização.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação
financeira consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando
sua procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo
pelo qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores
pertencentes a terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em
documentação hábil e idônea e com datas condizentes.
Logo, caberia ao RECORRENTE informar, por exemplo, que o depósito “X”
Reais creditado pela Empresa “A” no dia “Y” através do cheque “Z”, pertencente ao terceiro “B”
e que foi a ele repassado na data “W”, conforme Nota/Prestação de Contas “C”. Essa vinculação
deveria ser inequívoca, individualizada e demonstrada de forma didática, através de planilhas e
documentos hábeis e idôneos (recibos, cópias de cheques, contratos, extratos bancários
demonstrando as entradas e saídas, Prestação de contas assinada por quem recebeu o valor, etc.)
e com uma razoável compatibilização de datas e valores (pois não adiantaria também afirmar que
um valor creditado em janeiro serviu para fazer um pagamento datado de outubro, por exemplo)
a fim de atestar que o depósito foi repassado a terceiro por de fato pertencer a ele.
Repiso, esta atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao
acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de
entradas e saídas para pagamento a empresas terceiras, o contribuinte não está comprovando
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações a fim de
atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Portanto, não merece reparo o lançamento.

Tópico: 3.1.2) Depósitos Individualmente Justificados;
O único tópico da defesa do RECORRENTE que se presta a tentar demonstrar
que diversos depósitos foram repassados para terceiros é o tópico 3.1.2, denominado “depósitos
individualmente justificados”. O contribuinte relata uma situação de depósitos feitos pela
empresa R&E e que teriam, posteriormente, retornado à empresa. Afirma o seguinte (fl. 338):
Apenas como amostragem, na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS NÃO
CONCILIADOS, Mercantil -4866039-6 e Santander — 3041240.4, o fisco deixou de
conciliar os seguintes valores que devem ser abatidos do valor apontado como
OMISSÃO DE RECEITA:
(...)
3) Na planilha de CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR, tem vários valores
com o histórico C/C R&E, que observando a conta razão da contabilidade da empresa,
observaremos um total de R$ 117.383,41, que está anexo, demonstrando com clareza a
procedência dos valores, que retornam a empresa em outro momento, não tratando-se de
rendimentos, informando ainda que as anotações na última coluna da planilha que
demonstravam as origens, foram apagadas pelo fisco nos bancos Bradesco-48241-2R,
Caixa
Econômica
Federal-15430-0
e
Banco
Itaú-46815-3,
que
facilitariam
entendimentos.
4) Deixou de deduzir da planilha CRÉDITOS BANCÁRIOS A COMPROVAR:
a. Os lucros e dividendos recebidos R$ 48.000,00;
b. Os rendimentos de aplicações financeiras R$ 57,76; e
c, O resgate de titulo de capitalização R$ 1.057,76.
Estes dados são constante da declaração de ajuste do contribuinte, que foram tributadas
de forma legal, não podendo serem tributadas novamente.
O contribuinte aponta que na planilha de créditos a comprovar existem “vários
valores com o histórico C/C R&E, que observando a conta razão da contabilidade da empresa,
observaremos um total de R$ 117.383,41, que está anexo, demonstrando com clareza a
procedência dos valores, que retornam a empresa em outro momento (...)”
Como exposto de forma repetida ao longo deste voto, o contribuinte deve
comprovar a origem dos depósitos de forma individualizada. Neste sentido, apontar que “vários
valores” estariam condizentes com a contabilidade da empresa, não é o mesmo que justificar a
origem deles.
De igual modo, a autoridade julgadora de primeira instância, não houve o
necessário cotejo entre cada depósito e o lançamento no livro razão da empresa R&E.
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-008.498 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000239/2008-74

Neste tópico, o RECORRENTE também alega que os “de acordo” apresentados
são suficientes para comprovar a existência de encontro de contas entre os sócios e a empresa.
Além disto, alega que os extratos de saques são suficientes para comprovar o pagamento de
obrigações da empresa, já que acertou os valores em moeda corrente.
Contudo, o contribuinte não aponta a saída/retorno do valor para a empresa R&E,
como alega que teria ocorrido, sendo certo que esta comprovação detalhada e individualizada é
dever do contribuinte, como já apresentado várias vezes ao longo deste voto.
Como já mencionado pela própria DRJ, o simples “de acordo” não comprova o
repasse dos recursos para a empresa. Tal documento deveria vir acompanhado de um
comprovante de transferência bancária, um comprovante de saque, ou qualquer outro documento
que ateste que os numerários efetivamente saíram da conta do contribuinte.
No item 4 acima transcrito, o RECORRENTE alegou que a fiscalização deixou de
deduzir da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de lucros, rendimentos de
aplicações financeiras e regate de título de capitalização.
Sobre os lucros, mesmo que o RECORRENTE tenha declarado que recebeu R$
48.000,00 de lucros e dividendos à época (fl. 185), esta constatação não basta para que haja a
exclusão de tal valor da base de cálculo. Ao contrário do valor de rendimentos tributáveis
recebidos (R$ 70.777,19), os quais foram excluídos em bloco pela autoridade fiscal, os lucros
possuem natureza isenta e, por tal razão, demandam uma prova mais robusta de seu recebimento.
Ou seja, caberia ao RECORRENTE indicar, dentre aqueles depósitos
investigados, quais tiveram origem nos lucros e dividendos recebidos, e apontar a efetividade da
transação mediante documentação hábil e idônea (transferência proveniente da conta da empresa,
lançamento contábil indicando tratar-se de lucro, etc.). Ou seja, além de comprovar a origem,
deve ser atesta a natureza do rendimento isento. Sem tal documentação, não é possível a
exclusão de rendimento isento.
O simples fato de declarar o recebimento de quantia isenta não basta para
acobertar movimentação financeira ao longo do ano.
Quanto aos demais valores que pretende sejam excluídos (rendimentos de
aplicações financeiras e regate de título de capitalização), o contribuinte não aponta quais
créditos em suas contas bancárias representariam tais valores. Sendo assim, não merece
prosperar o pleito do RECORRENTE.
Assim, não devem ser realizados reparos no lançamento.
III. CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital